Tribunal: TJDFT
Processo: 0009621-83.2013.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS TRATOS CONTRA MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO TÉCNICO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES EXPERIMENTADAS. ADEQUAÇÃO. EXCESSO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO EM BENEFÍCIO DA RÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme o art. 136 do Código Penal, há crime de maus tratos quando se expõe a perigo da vida ou da saúde de pessoa sob a autoridade, guarda ou vigilância do agente, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina.

2. O relato da vítima está em consonância com todo acervo probatório, especialmente pelo laudo de exame de corpo de delito que concluiu que a integridade física da ofendida foi ultrajada.

3. Verificado excesso na estipulação da pena-base pelo Juízo a quo, não há óbice que o cálculo da pena seja reanalisado, de ofício, em benefício da ré, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

4. Deve-se afastar a valoração desfavorável da conduta social quando for amparada em circunstâncias inerentes ao tipo penal.

5. Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis quanto às circunstâncias do crime, não é possível a suspensão condicional da pena, conforme disposto no art. 77, II do CP.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.